Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES PENHORADOS E NÃO TRANSFERIDOS. NULIDADE DA AVENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A não transferência dos valores bloqueados e descontados do débito inicial para a conta bancária do credor não tem o condão de invalidar o acordo celebrado entre as partes.
Ante a existência de acordo para o pagamento, com previsão de parcelamento do débito, o processo deve ser suspenso, em observância ao disposto no art. 922 do CPC, não sendo cabível a extinção do feito.